Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DESPACHO Instados a se manifestarem quanto ao interesse recursal, os recorrentes se limitaram a afirmar que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade dos negócios jurídicos relativos à propriedade do imóvel, nos autos de n. 0725530-92.2020.8.07.0001. Todavia, não se pronunciaram com relação ao fato de a pretensão formulada na ação originária ter sido julgada improcedente, bem como quanto à própria perda superveniente do objeto, conforme reconhecido pelo julgador de primeiro grau. Assim, intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, acerca do interesse recursal em face à improcedência da ação declaratória e à perda superveniente do objeto da ação de oposição. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12